Tribunal: TCU
Processo: 034.915/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13052/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.915/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Ferreira Horta (XXX.276.707-XX); Agrinaldo de Andrade dos Santos (XXX.654.342-XX); Cleto Batista da Silva (XXX.452.212-XX); Edson de Souza Coutinho (XXX.382.597-XX); Fernando Cesar Barbosa (XXX.173.277-XX); Irley de Lima Ferreira (XXX.707.392-XX); Jose Ivan de Oliveira Santos (XXX.223.404-XX); Luiz Fernando Oliveira Dutra (XXX.276.570-XX); Pedro Barbosa (XXX.535.422-XX); Raimundo Conceicao Ramos da Silva (XXX.226.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.